Tribunal: STF
Processo: MS 39720
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Paulo Roberto Cabral de Melo em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal – CPI da Braskem, que determinou a quebra dos sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário. 



    Em 17/05/2024, proferi decisão deferindo, parcialmente, o pedido liminar, apenas para limitar a quebra do sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal ao período de 05 (cinco) anos a contar retroativamente da data da prolação do ato coator.



    Em 04/06/2024, o Impetrante apresentou nova manifestação nos autos (eDoc. 22), informando sobre a alteração da situação fática com o encerramento dos trabalhos da CPI da Braskem.



    É o relatório. Decido.



    O objeto do presente mandado de segurança estava circunscrito ao exame de legalidade do ato da Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal – CPI da Braskem, que aprovou Requerimento formulado com o fim de afastar os sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal do Impetrante.



    Em consulta ao site do Senado Federal, é possível verificar que a Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo Requerimento 952, de 2023, para apurar “os efeitos da responsabilidade jurídica socioambiental da empresa Braskem S.A decorrente do maior acidente ambiental urbano já constatado no País, Caso Pinheiro/Braskem, em Maceió, Alagoas”, encerrou seus trabalhos no dia 21/05/2024, com a aprovação do Relatório final pela Comissão (https://legis.senado.leg.br/comissoes/txtmat?codmat=160656).



    Assim, constata-se que o presente mandado de segurança está prejudicado em virtude da extinção da CPI da Braskem, em razão da conclusão de seus trabalhos investigatórios, bem como da aprovação de seu relatório final, devendo, portanto, ser extinto por perda superveniente do objeto, conforme pacífico entendimento dessa SUPREMA CORTE. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS”. APROVAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DOS AGRAVANTES. ALEGADA ILICITUDE DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PELO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DE MÉRITO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.” (MS 39363 AgR, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/11/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA COMISSÃO. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que o mandado de segurança está prejudicado em virtude da extinção da CPI, em razão da conclusão de seus trabalhos investigatórios, bem como da aprovação de seu relatório final, devendo, portanto, ser extinto por perda superveniente do objeto. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 37980 AgR-terceiro, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 07/03/2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS. 1. Mandado de segurança contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que aprovou a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático de pessoa jurídica supostamente envolvida na prática de ilícitos havidos em contratações do Ministério da Saúde. 2. Os requerimentos de providências investigativas direcionados a Comissões Parlamentares de Inquérito devem ser fundamentados adequadamente, de modo a: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; (iv) delimitar os dados e informações buscados. 3. Sustados os efeitos do ato coator pela concessão parcial da liminar, o encerramento dos trabalhos da CPI prejudica a análise do pedido de mérito. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento.” (MS 38130 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 02/09/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. EXTINÇÃO. TÉRMINO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO. 1. Extinta a CPI com a conclusão dos seus trabalhos, e com ela, o ato coator acoimado de ilegal e abusivo, resta cessada a causa determinante da impetração e, como consequência, resta prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente do objeto. Precedentes. 2. Ainda que perdurados os efeitos do ato impugnado, cabe à parte recursal invocar nova tutela jurisdicional, em face de novo ato coator que, respaldado por situações fáticas concretas, efetive a ameaça de ocorrência de ilícito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38127 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 14/06/2022)



    Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA em virtude da perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente